Tribunal: TJDFT
Processo: 0735664-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. 1.026, §2o, CPC. NÃO APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. E, no caso, a embargante se reporta a alegada omissão no acórdão, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
3. No caso, nenhum vício a que se refere o art. 1.022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso da embargante.
4. A intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. “2. O fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp n. 2.755.074/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.).
6. No que tange ao prequestionamento, pontue-se: “para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Recurso Extraordinário e Recurso Especial), o primordial é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese. 7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: ‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’”. (Acórdão 2019639, 0724207-16.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.).
7. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta da embargante não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.
8. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não constatado no caso.
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.